Tribunal: TJDFT
Processo: 0002496-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de incompetência rejeitada. As medidas protetivas são deferidas com o intuito de garantir a integridade física e psicológica da mulher, razão pela qual o seu descumprimento provoca a incidência do inciso II do artigo 7o da Lei no 11.340/2006, e, consequentemente, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar o feito, conforme previsto no artigo 14 da referida Lei.
2. Mérito. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime tipificado no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 (descumprimento de medida protetivas). A versão narrada pela vítima é coerente, além de estar em harmonia com a prova documental colhida, no sentido de que o apelante desobedeceu a ordem judicial que o afastou do lar conjugal, não deixando dúvidas de que ele, de forma livre e consciente, retornou à casa da ex-companheira sem o seu consentimento.
3. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real ao que se encontra.
4. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
5. Recurso conhecido e desprovido.